Tribunal: STJ
Processo: 2301886-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926499 - SP(2025/0154004-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GISELE CICOTI SILVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE NOSSA - SP276089
ANGELICA CALDEIRA AZADINHO NOSSA - SP262576
AGRAVADO
: NEWTON ELIO SILVEIRA
ADVOGADOS
: RENATA MIQUELETE CHANES SCATENA - SP191998
FÁBIA CRISTINA NISHINO ZANTEDESCHI - SP159848
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PROVA
CONCRETA
QUE
INFIRME
A
DECLARAÇÃO
DE
MISERABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas físicas, basta a
declaração de hipossuficiência econômica, por presunção juris tantum,
podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a condição financeira do
cônjuge não obsta, por si só, e necessariamente, o deferimento dos benefícios
da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o
requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão.
3. No caso, o indeferimento do benefício pelo Tribunal de origem não se
amparou em elementos probatórios concretos que infirmassem a declaração
de hipossuficiência da parte requerente, sendo insuficiente a mera ausência de
comprovação cabal da situação econômica.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, concedendo
o benefício da justiça gratuita à agravante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56703611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b6d8ce1-1d58-41e8-a356-18202a485430

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56703611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:29:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b6d8ce1-1d58-41e8-a356-18202a485430

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926499 - SP(2025/0154004-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GISELE CICOTI SILVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE NOSSA - SP276089
ANGELICA CALDEIRA AZADINHO NOSSA - SP262576
AGRAVADO
: NEWTON ELIO SILVEIRA
ADVOGADOS
: RENATA MIQUELETE CHANES SCATENA - SP191998
FÁBIA CRISTINA NISHINO ZANTEDESCHI - SP159848
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
DE
JURIS TANTUM
HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PROVA
CONCRETA
QUE
INFIRME
A
DECLARAÇÃO
DE
MISERABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas físicas, basta a
declaração de hipossuficiência econômica, por presunção
,
juris tantum
podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a condição financeira do
cônjuge não obsta, por si só, e necessariamente, o deferimento dos benefícios
da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o
requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão.
3. No caso, o indeferimento do benefício pelo Tribunal de origem não se
amparou em elementos probatórios concretos que infirmassem a declaração
de hipossuficiência da parte requerente, sendo insuficiente a mera ausência de
comprovação cabal da situação econômica.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, concedendo
o benefício da justiça gratuita à agravante.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por GISELE
CICOTI SILVEIRA contra decisão da presidência desta Corte Superior que não conheceu de seu
recurso especial, em virtude da incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que “Verifica-se, portanto, que
não fez necessário o reexame de provas, ao passo que a análise dos autos cinge-se tão somente
ao direito aplicável ao caso, já que a revogação da gratuidade se deu pela ausência de
documentos de pessoa estranha à lide. Portanto, a decisão guerreada incorreu em manifesta
violação aos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, violação essa que precisa ser
sanada por esta Colenda Corte. Por oportuno, o próprio acordão atacado, embora sob o
entendimento de que não é factível com a realidade da vida da Agravante, destaca que a
documentação apresentada demonstra que a Agravante ‘não aufere rendimentos, não declara
imposto de renda, não possui bens, ou movimentação bancária’ (fls. 78-79) Não há que se falar,
portanto, pela incidência da Súmula no.
no caso dos autos. Por amor à argumentação,
7/STJ
quando muito, há que se considerar a necessidade de revaloração da prova, para dar uma nova
interpretação jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias inferiores, sem modificar a sua
”.
essência
Quanto ao dissídio jurisprudencial, aduz a agravante que “constata-se que restou
delineado na peça recursal o devido cotejo analítico, indicando, notadamente, a
fundamentação, similitude fática e conclusão dos acórdãos (recorrido e paradigmas), revelando
teses diversas de interpretação acerca de um mesmo tema. Por oportuno, inviável o
reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arrestos em razão de tratar da
mesma questão aventada sob o fundamento da alínea ‘a’ do permissivo constitucional Isto
porque, no presente caso, não se faz necessário o reexame de provas para a comprovação da
similitude fática entre os julgados confrontados. Com efeito, o v. acórdão, proferido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo reconhecendo de forma expressa que a Agravante não
aufere rendimento e não possui bens, ratificou a decisão do r. juízo de piso que revogou os
benefícios de justiça gratuita em razão da ausência de documentos do marido da Agravante,
enquanto outros tribunais, especialmente do Paraná e esta Colenda Corte, possuem
”.
entendimento divergente na mesma matéria
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 154-157 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame
do feito.
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por GISELE
CICOTI SILVEIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que
acolheu a impugnação e revogou a gratuidade anteriormente concedida.
Descabimento. É dado ao magistrado reavaliar a situação econômica das
partes. Não comprovada a situação de carência. Pertinência da comprovação
da vulnerabilidade econômica, nos termos do
o, LXXIV, CF. O
art. 5
pagamento das despesas processuais é ônus de demandar em juízo. Recurso
improvido.” (fls. 78)
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a parte alegou violação aos arts. 98 e 99, §3o, do
Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) A revogação da gratuidade de justiça teria desconsiderado a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente, conforme previsto no
§3o do
do CPC, sendo indevida a exigência de comprovação de insuficiência econômica
art. 99
por meio de documentos de terceiros, como o cônjuge, dado o caráter personalíssimo do
benefício.
(b) O acórdão recorrido teria contrariado a legislação federal ao não reconhecer o
direito da recorrente à gratuidade de justiça, mesmo diante de elementos que indicariam sua
hipossuficiência econômica, em afronta ao disposto nos arts. 98 e 99 do CPC.
(c) Houve dissídio jurisprudencial, com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal, ao se adotar entendimento divergente de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais, que reconheceriam o caráter personalíssimo
do direito à gratuidade de justiça, independentemente da condição financeira do cônjuge.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 116-120).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do agravo
em recurso especial, o qual, por sua vez, não foi conhecido em juízo de admissibilidade feito
pela presidência desta Corte Superior. Em face desta decisão da presidência, a recorrente
interpôs o presente agravo interno.
O recurso merece prosperar.
No caso em tela, o eg. TJ-SP concluiu que a autorização constitucional e legal para a
concessão da gratuidade de justiça não exime a parte requerente da devida demonstração de sua
impossibilidade, conforme v. acórdão do qual se decalca o seguinte excerto (fls. 78-79):

“Em que pese as alegações da agravante e a declaração de que não teria
condições de suportar as despesas processuais, não se vislumbra carência
financeira a permitir a concessão da benesse.
É dado ao magistrado reavaliar a situação econômica das partes, como
forma de aferir a real necessidade durante o transcurso do processo,
notadamente diante da impugnação apresentada.
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

Como bem esclarecido pelo juízo de origem: ‘Deixando a parte autora de
juntar todos os documentos exigidos na decisão, mormente os do marido, fica
esvaziada a presunção relativa outrora trazida pela declaração de
hipossuficiência’.
Além disso, não se mostra factível com a realidade da vida a documentação
apresentada pela requerente, a medida que não aufere rendimentos, não
declara imposto de renda, não possui bens, ou movimentação bancária, mas,
de alguma forma vem se sustentando.
O
o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê a gratuidade da
art. 5
justiça aos que comprovadamente não possuírem recursos para seu custeio.
A autorização legal não exime, portanto, os postulantes da devida
demonstração de sua impossibilidade.
Assim, lhe incumbiria demonstrar a vulnerabilidade econômica, a permitir a
aferição da necessidade, de modo a embasar a concessão do benefício”.
Com efeito, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoas físicas,
basta a declaração, feita pelos interessados, de que sua situação econômica não permite vir a
juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Além disso, o benefício pode ser
requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando a demonstração da hipossuficiência
sujeita à preclusão. Nesse sentido, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
NOVO PLEITO - PRECLUSÃO -
.
LEI 1.060/50
1. O STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua
família.
2. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não
estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o
pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a alteração da
situação financeira do requerente autoriza novo pleito.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido."
, Relatora Ministra
(REsp 723.751/RS
ELIANA CALMON, SEGUNDA
, julgado em
DJ de
p. 476, g.n.)
TURMA
19/06/2007,
06/08/2007,
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que a declaração prestada de
hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção
de necessidade, que só
juris tantum
poderá ser elidida diante de prova em contrário, o que, na hipótese, não ocorreu. Confiram-se:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de
pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris
tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja
concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser
indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria
comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende
do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a
incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.481.355/SP
MARCO AURÉLIO
, julgado em
DJe de
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
20/5/2024,
g.n.)
23/5/2024,

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento
do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a
pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família, podendo
o magistrado indeferir o pleito se encontrar elementos que infirmem a
alegada hipossuficiência. (...)
(AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1925966/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
2. Descabe a
22/11/2021,
26/11/2021)
majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de
embargos de declaração.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
, Relator Ministro
REsp n. 1.965.073/DF
, julgado em
DJe de
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
30/10/2023,
g.n.)
3/11/2023,

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
CULPA
DO
COMPRADOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVIABILIDADE, NO
CASO. OBSERVADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-
se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há
presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
2. De acordo com o entendimento deste Sodalício, "a cláusula que transfere
ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal,
desde que observado o dever de informação" (AgInt no
,
REsp 2.031.566/SP
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
.
23/6/2023)
3. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do
julgamento do
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
REsp 1.746.072/PR
orienta-se no sentido de que "os honorários advocatícios
29/3/2019,
sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais
e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o)
CPC/2015
não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por
exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo
vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa."
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.294.878/RJ
RAUL
, julgado em
DJe de
g.
ARAÚJO, QUARTA TURMA
11/9/2023,
14/9/2023,
n.)

Nesse sentido, extrai-se da sistemática erigida pelo
, que é apropriado
CPC/2015
deferir o benefício em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua
alegação (§ 3o, do
, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de o réu demonstrar, com
art. 99)
base no § 2o do
do
, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que
art. 99
CPC/2015
justificam a gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício concedido.
Nesse contexto, é relevante destacar que, na forma do
da
, já
art. 10
Lei no 1.060/50
se consignava que “são individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de
assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte
do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e
que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei”.
O referido dispositivo legal revela, pois, que o direito ao benefício da gratuidade de
justiça possuía natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente
estendido a quem não preenchesse os pressupostos legais para a sua concessão.
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

Muito embora não tenha havido expressa revogação do
da
,
art. 10
Lei no 1.060/50
conforme se depreende do
III, do
, fato é que norma de igual sentido é
art. 1.072,
CPC/2015
prevista no
§6o, da nova lei processual, segundo o qual “o direito à gratuidade da justiça
art. 99,
é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e
deferimento expressos”.
Ademais, embora a regra do
§6o, do
, limite-se a enunciar que o
art. 99,
CPC/2015
benefício não é automaticamente extensível ao litisconsorte, tampouco é automaticamente
transmissível ao sucessor, extrai-se da natureza personalíssima do direito à gratuidade a
conclusão de que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos, em regra,
pela própria parte que o requer.
Não por outro motivo, no julgamento do
, esta Terceira Turma,
REsp 1.807.216/SP
em demanda envolvendo a representação legal de incapazes, fixou idêntico entendimento,
concluindo que os requisitos para o deferimento da justiça gratuita devem, em regra, ser
preenchidos pela parte incapaz e não por seus representantes legais (Cf.
,
REsp n. 1.807.216/SP
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
4/2/2020,
6/2/2020)
É evidente que em hipóteses como a dos autos, em que o pedido de gratuidade da
justiça é realizado por um dos cônjuges, poderá haver um forte vínculo entre a situação
financeira dos consortes, sobretudo em razão do regime matrimonial de bens e do dever de
mútua assistência, o que não significa dizer, todavia, que se deva automática e isoladamente
examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus um dos cônjuges à luz da situação
financeira do outro.
Com efeito, o fato de o cônjuge daquele que pleiteia os benefícios da justiça gratuita
possuir condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios não representa, por si só, empecilho à concessão da gratuidade de justiça sem que
se examine, especificamente, o preenchimento dos pressupostos legais pelo próprio requerente.
Não se olvida, como já afirmado, que, indiretamente, a condição financeira de um
dos cônjuges pode, em tese, influir na decisão, notadamente em virtude do regime matrimonial
de bens do casamento e do dever de mútua assistência previsto no inciso III, do
do
art. 1.566
Código Civil, que impõe a ambos a obrigação de contribuir, na medida de suas forças, com o
sustento da família.
No entanto, deve-se observar que, a rigor, ainda que o regime de bens do casamento
seja o da comunhão universal – no qual há ampla comunicação entre os patrimônios dos
consortes –, a constatação de que o outro cônjuge – que não é parte processual – possui
condições de arcar com os custos do processo nada mais representa do que a conclusão, por via
transversa, de que a própria parte, em razão da mancomunhão, possui, ela própria, condições de
arcar com as mencionadas verbas, o que afasta o deferimento do benefício.
De igual forma, se for constatado que a parte pode arcar com os custos da demanda
sem sacrifício do sustento de sua família pois o seu cônjuge, na hipótese concreta, seria capaz de
suprir os gastos familiares durante a tramitação do processo, isso nada mais significa que a
própria requerente preenche os pressupostos para o deferimento da gratuidade da justiça.
Por outro lado, se a parte requerente é casada sob o regime da separação
convencional de bens – o que afasta a mancomunhão – e, ao mesmo tempo, não possui qualquer
patrimônio ou renda para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, não há que se falar, em princípio, em influência indireta da situação financeira do
cônjuge no preenchimento dos pressupostos para o deferimento da gratuita da justiça.
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

Rememore-se, ainda, que podem existir litígios judiciais dos cônjuges entre si, tudo a
demonstrar que o simples fato de existir casamento não pode impedir o deferimento da
gratuidade da justiça.
O que deve ficar claro é que a obrigação de arcar com os custos do processo é da
própria parte e não de seu cônjuge, sujeito estranho à relação jurídica processual, de modo que o
fato de existir casamento não afasta, por si só e necessariamente, a possibilidade de concessão do
benefício da gratuidade da justiça, que é personalíssimo, sendo indispensável a análise de cada
hipótese concreta.
Em síntese, por qualquer ângulo que se examine a questão, conclui-se que, do ponto
de vista da técnica jurídica, os pressupostos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita
devem ser preenchidos pela própria parte que os requer e não por seu cônjuge.
Assim, é imperioso concluir que a condição financeira do cônjuge não obsta, por si
só, e necessariamente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário
verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua
concessão.
Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS
DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. CONDIÇÃO
FINANCEIRA DO CÔNJUGE. INDIFERENÇA.
1. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
29/7/2021
26/04/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o fato de o cônjuge da parte
requerente possuir condições financeiras de arcar com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, obsta, por si só e necessariamente,
o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.
3. Extrai-se da natureza personalíssima do direito à gratuidade a conclusão
de que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos,
em regra, pela própria parte que o requer.
4. Na hipótese em que o pedido de gratuidade da justiça é realizado por um
dos cônjuges, poderá haver um forte vínculo entre a situação financeira dos
consortes, sobretudo em razão do regime matrimonial de bens e o dever de
mútua assistência previsto no inciso III do
do CC, o que não
art. 1.566
significa dizer, todavia, que se deva, automática e isoladamente, examinar o
direito à gratuidade a que poderia fazer jus um dos cônjuges à luz da
situação financeira do outro.
5. A condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente,
o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário
verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos
específicos para a sua concessão.
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
do acórdão recorrido apto a manter a conclusão do aresto impugnado, o que
atrai a incidência do enunciado da Súmula 283 do STF.
7. Derruir a conclusão a que chegou a Corte de origem no sentido de que a
recorrente possuiria significativo patrimônio, podendo arcar com os custos
do processo, demandaria o reexame de fatos e provas o que é vedado pelo
enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
8. Recurso especial não conhecido."
, relatora Ministra
Terceira Turma,
(REsp n. 1.998.486/SP
Nancy Andrighi,
julgado em
DJe de
g.n.)
16/8/2022,
18/8/2022,

No caso, os critérios utilizados pelo Tribunal de origem para indeferir o benefício de
justiça gratuita não estão claros, porque não foram amparados em prova concreta que afaste o
estado de miserabilidade declarado, sendo insuficiente a alegação de que não houve
comprovação cabal da situação econômica da parte.
Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp) e dar provimento ao recurso especial, a fim de
conceder o benefício da justiça gratuita à agravante.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:32
Código de Controle do Documento: a07e2430-44e8-4d89-abb1-ab403f986a49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.499 / SP
Número Registro: 2025/0154004-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020061220248260619 23018868720248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISELE CICOTI SILVEIRA
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUE NOSSA - SP276089
ANGELICA CALDEIRA AZADINHO NOSSA - SP262576
AGRAVADO
: NEWTON ELIO SILVEIRA
ADVOGADOS : RENATA MIQUELETE CHANES SCATENA - SP191998
FÁBIA CRISTINA NISHINO ZANTEDESCHI - SP159848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE PARTILHA
E ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GISELE CICOTI SILVEIRA
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUE NOSSA - SP276089
ANGELICA CALDEIRA AZADINHO NOSSA - SP262576
AGRAVADO
: NEWTON ELIO SILVEIRA
ADVOGADOS : RENATA MIQUELETE CHANES SCATENA - SP191998
FÁBIA CRISTINA NISHINO ZANTEDESCHI - SP159848
Documento eletrônico VDA56427699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:56
Código de Controle do Documento: 7aed7dfa-9ffc-45dd-b532-90fa907e27ec

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:56
Código de Controle do Documento: 7aed7dfa-9ffc-45dd-b532-90fa907e27ec